Tribunal: TJBA
Processo: 8010925-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010925-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AURISTELA PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, no qual se pleiteia remoção de localidade rural para unidade escolar situada na sede do Município de Pilão Arcado/BA. A agravante é professora concursada desde 2008, lotada parcialmente na zona rural, e apresentou laudo médico que atesta lombalgia mecânica específica (CID M545), com recomendação de restrição a deslocamentos longos. Apesar de parecer favorável da Procuradoria Jurídica do Município, a Administração permaneceu omissa por meses, removendo outras servidoras sem observar os critérios legais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo à remoção por motivo de saúde, conforme previsão legal expressa, e à possibilidade de controle judicial de eventual omissão e desvio de finalidade por parte da Administração Pública Municipal.

III. Razões de decidir
3. A Lei Municipal nº 071/2010, em seu art. 44, parágrafo único, inciso I, estabelece como critério prioritário para remoção o motivo de saúde, desde que comprovado por inspeção médica, convertendo o ato administrativo em vinculado.
4. Laudo médico recente demonstra agravamento do quadro clínico da servidora, especialmente com deslocamentos em estrada rural, o que, aliado ao parecer jurídico favorável da própria Administração, reforça a existência de direito subjetivo à remoção.
5. A negativa ou inércia administrativa, somada à remoção de outras servidoras fora da ordem legal de prioridade, indica ilegalidade e desvio de finalidade, justificando a atuação do Poder Judiciário para assegurar a legalidade e impessoalidade administrativa.
6. O risco de dano à saúde da agravante resta demonstrado, especialmente diante do agravamento da lombalgia e do risco de necessidade de afastamento funcional, contrariando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da saúde e da redução dos riscos laborais.
7. A jurisprudência do TJBA reconhece o direito líquido e certo à remoção de servidor público por motivo de saúde, considerando a existência de laudos médicos e a omissão da Administração como fatores suficientes à concessão da segurança (TJBA, MS nº 8002573-88.2022.8.05.0000; MS nº 8000220-07.2024.8.05.0000).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público municipal tem direito líquido e certo à remoção por motivo de saúde, quando presentes os critérios legais e comprovada a restrição médica.
2. A inércia administrativa diante de parecer jurídico favorável e a remoção de outros servidores sem observância da ordem legal de prioridade configuram violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, autorizando a concessão judicial da medida.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 7º, XXII; 196; Lei Municipal nº 071/2010, art. 44, parágrafo único, I; CPC, art. 300; Lei nº 9.784/99, art. 2º, parágrafo único, e.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8002573-88.2022.8.05.0000; MS nº 8000220-07.2024.8.05.0000;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025092-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
AURISTELA PEREIRA SILVA e
agravado
MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO/BA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 27 de Novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator